Tribunal: STF
Processo: ARE 1510290
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo por ela interposto, sob os fundamentos de que (a) “não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)”; (b) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (c) quanto à violação ao art. 5º, II, da CF/1988, aplica-se da Súmula 636/STF; (d) a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional, tratando-se de ofensa meramente reflexa à Constituição. 



    Sustenta a embargante que a decisão recorrida incorreu em erro material, pois há evidente equívoco cometido pelo Tribunal de origem que “determinou a remessa do processo ao Supremo Tribunal Federal ao invés de mantê-lo sobrestado para aguardar o julgamento do tema 997 de recursos repetitivos pelo STJ, conforme havia determinado a decisão constante da peça 16” (Doc. 42, fl. 2).



    Requer, ao final, o acolhimento dos embargos “para que seja sanado o erro material apontado, devendo ser anulada a decisão embargada para que, chamando-se o feito à ordem, seja determinada a remessa do processo ao E. TRF de origem, para cumprimento da decisão constante da peça 16 dos autos eletrônicos” (Doc. 42, fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Ressalte-se, por oportuno, que, transitada em julgado a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, os autos voltarão para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região observar o sobrestamento do Recurso Especial.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente